Tribunal: TJES
Processo: 5000349-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000349-50.2022.8.08.0000

AGVTE(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO(S): D.P.F.D.S.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR PORTADOR DE FENILCETONÚRIA. NECESSIDADE DE ALIMENTOS ESPECIAIS. RISCO DE SEQUELAS GRAVES COM RETARDO MENTAL. DEVER DO ESTADO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O menor D.P.F.S. é portador de fenilcetonúria (CID E70.0), restando consignado no laudo médico ID. 2020458 - Pág. 7, assinado pela Dra. Elizabeth Passamani CRM-ES 1568/RQE 1849, que há necessidade de dieta com alimentos com baixo nível de fenilalanina, devido ao risco de sequelas graves com retardo mental.

2- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

3- Ademais a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, em situações análogas nas quais os pacientes sofrem de fenilcetonúria, vem reconhecendo a obrigação do Estado em fornecer os alimentos necessários à dieta adequada.

4- Diante da urgência que o caso requer e da necessidade dos alimentos especiais, mostra-se acertada a decisão proferida pelo Juízo a quo no sentido de determinar seu fornecimento na forma prescrita, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão objurgada.

5- Agravo conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
05
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000349-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000349-50.2022.8.08.0000

AGVTE(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO(S): D.P.F.D.S.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inconformado com a decisão ID 1214960, através da qual o MM. Juiz primevo verificando que o menor é portador de fenilcetonúria (CID E70.0), sendo imprescindível dieta com alimentos que contenham baixo nível de fenilalanina, deferiu o pleito liminar, determinando o fornecimento de alimentação especial infantil baseada em massa alimentícia seca MEVALIA tipo spaguetti (4 pacotes de 500g) e Bread Mix Mistura para o preparo de pães e massas em geral MEVALIA (4 caixas de 500g cada).

Em suas razões recursais ID. 2020454 o Estado Agravante, em apertada síntese, sustenta que: 1) os produtos pleiteados não são padronizados; 2) os requisitos estabelecidos no julgamento do REsp 1.657.156 (Tema 106 do STJ) não foram atendidos, e; 3) já é fornecida mistura metabólica de aminoácidos isento de fenilalanina padronizadas, as quais são essenciais à manutenção de sua vida e proporcionam o crescimento e desenvolvimento dentro da normalidade.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 2835420.

A Douta Procuradoria de Justiça Cível se manifesta no ID 2880022, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES, 22 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000349-50.2022.8.08.0000

AGVTE(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO(S): D.P.F.D.S.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inconformado com a decisão ID 1214960, através da qual o MM. Juiz primevo verificando que o menor é portador de fenilcetonúria (CID E70.0), sendo imprescindível dieta com alimentos que contenham baixo nível de fenilalanina, deferiu o pleito liminar, determinando o fornecimento de alimentação especial infantil baseada em massa alimentícia seca MEVALIA tipo spaguetti (4 pacotes de 500g) e Bread Mix Mistura para o preparo de pães e massas em geral MEVALIA (4 caixas de 500g cada).

Em suas razões recursais ID. 2020454 o Estado Agravante, em apertada síntese, sustenta que: 1) os produtos pleiteados não são padronizados; 2) os requisitos estabelecidos no julgamento do REsp 1.657.156 (Tema 106 do STJ) não foram atendidos, e; 3) já é fornecida mistura metabólica de aminoácidos isento de fenilalanina padronizadas, as quais são essenciais à manutenção de sua vida e proporcionam o crescimento e desenvolvimento dentro da normalidade.

Pelo que se extrai dos autos, o menor D.P.F.S. é portador de fenilcetonúria (CID E70.0), restando consignado no laudo médico ID. 2020458 - Pág. 7, assinado pela Dra. Elizabeth Passamani CRM-ES 1568/RQE 1849, que há necessidade de dieta com alimentos com baixo nível de fenilalanina, devido ao risco de sequelas graves com retardo mental. Segue trecho do laudo:

A fenilcetonúria é uma doença de etiologia genética, o tratamento é através de uma dieta com alimentos que apresentam baixo nível de fenilalanina. O tratamento é contínuo, através do uso de fórmulas metabólicas isenta de fenilalanina.

Os pacientes que são tratados precocemente apresentam desenvolvimento neuro psicomotor normal. Os casos não tratados podem ter sequelas graves, sendo a mais importante o retardo mental, devido a fenilalanina elevado possuir efeito nocivo, tóxico para o sistema nervoso central.

Consta ainda dos autos declaração ID. 2020458 - Pág. 8 da Nutricionista Angela Camila Ghizi – CRN 4 – 2372, com informação de que em sua dieta o menor faz uso contínuo de massa alimentícia seca MEVALIA tipo spaguetti (4 pacotes de 500g) e Bread Mix Mistura para o preparo de pães e massas em geral MEVALIA (4 caixas de 500g cada).

Ao analisar a questão, o magistrado
a quo
verificando a necessidade dos alimentos para o tratamento de saúde da parte e a obrigação do Estado em fornecê-lo, concedeu o pleito liminar nos seguintes termos:

A documentação apresentada aos autos, atestam a necessidade da alimentação especial, bem como atestam o quadro clínico, é acometido, bem como a sua hipossuficiência financeira, motivo pelo qual constato a presença do fumus boni iuris.

Além disso, o menor necessita com urgência do uso de fórmula alimentar especial infantil baseada em massa alimentícia seca MEVALIA tipo spaguetti (4 pacotes de 500g) e Bread Mix Mistura para o preparo de pães e massas em geral MEVALIA (4 caixas de 500g cada), objetivando o não agravamento de seu estado de saúde, a fim de proporcionar o melhor diagnóstico e tratamento ao menor, configurando-se, assim, o periculum in mora.

Registro que, na hipótese dos autos, à vista do laudo médico atestando a doença do menor e o relatório nutricional, resta evidenciado que a necessidade da alimentação especial para o autor equipara-se à própria necessidade de medicação, dada as consequências gravíssimas para saúde do menor (ja atestadas) para a hipótese de não observância da alimentação especial de alto custo.

Outrossim, no mesmo entendimento acima descrito, reza a CF/88, em seu art. 227, que a saúde e educação são direitos fundamentais do cidadão.

Dúvidas não tem este Juízo de que o menor necessita de cuidados especiais.

Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA, PARA O FIM DE DETERMINAR QUE O MUNICÍPIO DE GUARAPARI E ESTADO DO ESPIRITO SANTO, REPRESENTADOS PELAS PROCURADORIAS GERAIS, FORNEÇAM/PRESTEM ASSISTÊNCIA MÉDICA AO DAVI PEREIRA FONSECA DE SOUZA, que consistente no fornecimento de fórmula alimentar especial infantil baseada em massa alimentícia seca MEVALIA tipo spaguetti (4 pacotes de 500g) e Bread Mix Mistura para o preparo de pães e massas em geral MEVALIA (4 caixas de 500g cada), no PRAZO DE 05 (CINCO) dias.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

Nesse sentido, a Corte Suprema vem reiteradamente reafirmando sua posição pela responsabilidade solidária de todos os Entes da Federação em disponibilizar serviços de saúde a todos que deles necessitem, podendo o polo passivo da demanda ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ademais a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, em situações análogas nas quais os pacientes sofrem de fenilcetonúria, vem reconhecendo a obrigação do Estado em fornecer os alimentos necessários à dieta adequada. Vejamos:

47298703 - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL A MENORES IMPÚBERES, PORTADORAS DE FENILCETONÚRIA CLÁSSICA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE CRATO. REJEIÇÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. MÉRITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. DESCABIMENTO. PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BENS JURÍDICOS INSERIDOS NO NÚCLEO CONSTITUCIONAL CONSUBSTANCIADOR DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PARTES HIPOSSUFICIENTES. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 421 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do município de crato. 1.1 o município de crato é parte legítima para compor o polo passivo da demanda, haja vista ser solidária a obrigação dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamentos médicos e fármacos necessários ao restabelecimento da saúde dos cidadãos. Precedente do STF. Preliminar rejeitada. 2. Do mérito do reexame. 2. 1. A sentença conferiu a devida tutela ao direito fundamental à saúde, ao determinar que os entes promovidos forneçam a alimentação especial solicitada pelas autoras, qual seja, fórmula de aminoácidos comidamed/pkumed b plus sabor baunilha, por tempo indeterminado e na quantidade requerida, uma vez comprovados o quadro clínico, bem como a hipossuficiência. 2. 2.
In casu, exsurge patente a verossimilhança das alegações vertidas na inicial, haja vista que os laudos médicos acostados aos autos atestam que as pacientes, menores impúberes que sofrem de fenilcetonúria clássica (cid10: 70.0), necessitam de alimentação especial, nos moldes prescritos pelo médico e nutricionista que as assistem.
3. Do recurso apelatório. 3. 1. As apelantes manejaram recurso buscando a parcial reforma do decisum primevo, apenas quanto à ausência de condenação do Estado do Ceará ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a defensoria pública estadual possui autonomia administrativa, orçamentária e financeira, restando ultrapassada a Súmula nº 421 do STJ. 3. 2. Mantido o entendimento pacífico desta corte estadual, mostrando-se implausível a condenação do Estado do Ceará a arcar com honorários de sucumbência em prol da defensoria pública estadual, sob pena de incorrer em confusão entre as figuras do credor e devedor. Inteligência da Súmula nº 421 do STJ. 4. Reexame necessário e recurso apelatório conhecidos e desprovidos. (TJCE; APL-RN 0048931-80.2017.8.06.0071; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite; DJCE 12/03/2021; Pág. 25)

52355403 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO A SAÚDE. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTE STF. DIAGNÓSTICO DE DOENÇA GENÉTICA FENILCETONÚRIA CID E70.0/E72.1. RISCO DE LESÕES CEREBRAIS IRREVERSÍVEIS. SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA FENILCETONÚRICOS. LIMITADO A 04 LATAS AO MÊS. USO CONTÍNUO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA. COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado o direito a saúde, ao dispor em seu art. 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz FUX, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).
Denota-se, de forma perfunctória a necessidade do menor em receber o suplemento alimentar requerido, sendo certo, ainda, que o seu não fornecimento atenta contra o principio da dignidade da pessoa humana, contra o direito à saúde e contra o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90, artigos 4º e 7º).
Considerando as especificidades do caso concreto, a instrução da demanda, e restando devidamente demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo a quo, o agravo de instrumento deve ser julgado improcedente. (TJMT; AI 1019334-59.2019.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes; Julg 24/05/2021; DJMT 31/05/2021)

90133499 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO HUMANO À SAÚDE. ALIMENTOS ESPECIAIS. FENILCETONÚRIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. 1. Presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC), esta deve ser deferida. 2.
Laudo médico que aponta a necessidade de fornecimento de alimentos especiais, sob pena de graves riscos à saúde. Possibilidade de substituição por produtos de marcas similares, desde que preservadas as características especiais
(isenção ou baixo teor de fenilalanina). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS; AI 0004665-54.2020.8.21.7000; Proc 70083663062; Igrejinha; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francesco Conti; Julg. 30/04/2020; DJERS 19/05/2020)

Com relação à alegação do Estado de que já vem sendo fornecida mistura metabólica de aminoácidos isento de fenilalanina padronizadas, tenho que não há nos presentes autos informação segura de que o alimento já fornecido pelo Estado seria suficiente e adequado para a dieta do menor, devendo haver uma melhor análise da situação para tomada de decisão no caso, ainda mais quando há informação da médica que acompanha o paciente de que a ausência de dieta adequada
pode provocar retardo mental no menor
.

Portanto, diante da urgência que o caso requer e da necessidade dos alimentos especiais, mostra-se acertada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
no sentido de determinar seu fornecimento na forma prescrita, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida pela julgadora
a quo.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000349-50.2022.8.08.0000

AGVTE(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO(S): D.P.F.D.S.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR PORTADOR DE FENILCETONÚRIA. NECESSIDADE DE ALIMENTOS ESPECIAIS. RISCO DE SEQUELAS GRAVES COM RETARDO MENTAL. DEVER DO ESTADO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O menor D.P.F.S. é portador de fenilcetonúria (CID E70.0), restando consignado no laudo médico ID. 2020458 - Pág. 7, assinado pela Dra. Elizabeth Passamani CRM-ES 1568/RQE 1849, que há necessidade de dieta com alimentos com baixo nível de fenilalanina, devido ao risco de sequelas graves com retardo mental.

2- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

3- Ademais a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, em situações análogas nas quais os pacientes sofrem de fenilcetonúria, vem reconhecendo a obrigação do Estado em fornecer os alimentos necessários à dieta adequada.

4- Diante da urgência que o caso requer e da necessidade dos alimentos especiais, mostra-se acertada a decisão proferida pelo Juízo a quo no sentido de determinar seu fornecimento na forma prescrita, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão objurgada.

5- Agravo conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.